Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NOTÍCIA DE FALTA GRAVE. APURAÇÃO PENDENTE. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. PODER DE CAUTELA. PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO DISCIPLINAR. NECESSIDADE JUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. BENEFÍCIOS EXTRAMUROS RESTABELECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal contra decisão que reconheceu a possibilidade de dilação do prazo para a apuração da falta grave por mais 90 dias, indeferindo pleito da defesa de arquivamento do inquérito disciplinar e restabelecimento de benefícios externos do reeducando.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a possibilidade de suspender cautelarmente os benefícios externos do apenado na pendência de apuração de falta grave; (ii) se comprovada a necessidade de prorrogar o prazo para a conclusão do processo disciplinar, nos termos do art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal; (iii) se excedido o prazo de conclusão do procedimento disciplinar e se possível o restabelecimento das benesses; (iv) se extinta a pretensão sancionatória estatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A prática de falta grave acarreta a revogação dos benefícios externos do apenado, conforme inteligência dos artigos 37, 125 e 127, da LEP.
4. Pode o julgador, à luz de seu poder geral de cautela, suspender os benefícios extramuros até que se apure, por meio de procedimento administrativo, a prática de falta grave pelo reeducando. Precedentes.
5. O art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal prevê expressamente a possibilidade de dilação do prazo para a conclusão do processo disciplinar em casos de estrita e comprovada necessidade, situação evidenciada nos autos.
6. Conquanto o prazo do art. 138 do CPDF não seja peremptório – permanecendo hígida a pretensão punitiva ou sancionatória do Estado após seu decurso, até a prescrição trienal –, trata-se de baliza objetiva para examinar e reconhecer eventual demora na conclusão do procedimento disciplinar.
7. O excesso de prazo na apuração de falta grave viabiliza a restauração de benesses externas, mesmo com prosseguimento do inquérito disciplinar – por não caber ao apenado suportar prejuízos com a privação de direitos, aguardando indefinidamente a atuação estatal.
8. Cotejados o direito à razoável duração do processo; o fato de que não há como imputar ao apenado prejuízo devido à demora do Estado para definir sua situação processual; que a investigação da suposta falta não demanda complexa dilação probatória; e o esgotamento do prazo do art. 138 do CPDF, razoável o restabelecimento dos benefícios externos do reeducando (caso ainda não tenha havido a homologação da falta), sem prejuízo de continuidade do inquérito e posterior revogação das benesses.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 37, art. 125 e art. 127; CPDF (Lei no 5.969/2017), art. 138.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1924269, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26/09/2024, Acórdão no 1334499, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 22/4/2021, Acórdão no 1127822, Rel. Des. George Lopes, 1a Turma Criminal, j. 27/09/2018.